Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-71.2008.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SEBASTIÃO SOUZA COSTA E SUA ESPOSA
MUNICÍPIO DE VILA RICA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA RICA
SEBASTIÃO SOUZA COSTA E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 85219/2014
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E ÔNIBUS MUNICIPAL – MORTE DO CARONA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da CF, bastando, para a procedência da ação objetivando a reparação de dano causado por agente público, a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e referido dano. Presentes tais elementos, advém o dever de indenizar, especialmente porque não comprovada, na hipótese, a culpa exclusiva da vítima.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

INTERESSADO/APELANTE:
SEBASTIÃO SOUZA COSTA E SUA ESPOSA
MUNICÍPIO DE VILA RICA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA RICA
SEBASTIÃO SOUZA COSTA E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e recursos de Apelação interpostos por SEBASTIÃO SOUZA COSTA e MARIA SANTANA DIAS DA COSTA e pelo MUNICÍPIO DE VILA RICA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos primeiros em face de Municipalidade e de VILMAR LUCATELLI e sua esposa (proc. n. 0001010-71.2008.8.11.0049 – Cód. 15623), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos contra o Município para condená-lo ao pagamento de cem salários mínimos em favor do Autores, a título de danos morais, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 15.000,00 e, por outro lado, improcedentes os pedidos deduzidos contra Vilma Lucatelli e sua esposa.
SEBASTIÃO SOUZA COSTA e MARIA SANTANA DIAS DA COSTA, em suas razões, aduzem, em síntese, a necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 200.000,00 à luz do sofrimento impingido e da função estatal de restabelecimento do equilíbrio do meio social, com a consequente majoração dos honorários advocatícios na proporção da condenação.
Contrarrazões às fls. 215/219.
O MUNICÍPIO DE VILA RICA, em suas razões, alega, em síntese, a culpa exclusiva do condutor da moto para o acidente com vítima fatal, visto que dirigia sem habilitação, fez ultrapassagem em local proibido e manteve-se encostado no ônibus, sem condições de ver sua sinalização.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.
Ausente contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 226, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que SEBASTIÃO SOUZA COSTA e sua esposa MARIA SANTANA DIAS DA COSTA, pais de Marcelo Dias Costa (carona da motocicleta), ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra o MUNICÍPIO DE VILA RICA e VILMAR LUCATELLI e sua esposa ZENA MARIA LAURENALL LUCATELLI, pais de Renato Lucatelli (condutor da motocicleta), em virtude do acidente de trânsito envolvendo moto e ônibus municipal que vitimou fatalmente seu filho.
Após a devida instrução processual, o Município de Vila Rica foi condenado ao pagamento de danos morais em favor dos Autores no importe de 100 salários mínimos, restando improcedentes os pedidos deduzidos contra Vilma Lucatelli e esposa.
Irresignados, Sebastião Souza Costa e sua esposa apresentaram recurso de Apelação visando a majoração da indenização fixada, ao passo que o Município de Vila Rica interpôs apelo pleiteando a exclusão de sua responsabilidade à luz da culpa exclusiva da vítima.
Pois bem. Passo à análise conjunta dos apelos.
É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da CF, bastando, para a procedência da ação objetivando a reparação de dano causado por agente público, a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e referido dano.
No caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu o ônibus municipal realizou conversão à esquerda, encontrando com a trajetória de motocicleta que tentava ultrapassá-lo também pela esquerda, a qual foi arrastada para baixo do coletivo, culminando na morte do carona, Marcelo Dias Costa.
Em que pese a alegação de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, única tese, diga-se de passagem, sustentada pela municipalidade em seu apelo, inexiste comprovação nos autos nesse sentido.
Digo isso pois o condutor da moto, Renato Lucatelli, afirmou sido “fechado” pelo coletivo quando da ultrapassagem, que teria realizado conversão à esquerda sem dar sinalização (fls. 44/46), sendo tal versão corroborada pela testemunha Raimundo Moura de Oliveira, um dos primeiros a checar ao local do acidente, visto trabalhar nas imediações, o qual afirmou em seu depoimento em juízo, com certeza absoluta, que o ônibus não estava com a seta ligada (fl. 245).
Veja que a guarnição da Policia Militar que atendeu o local do sinistro não soube precisar tal fato no boletim lavrado de fl. 39, mesmo após inquirir terceiros que lá estavam.
Do mesmo modo, a testemunha Wesley Rege Batista, ouvida em juízo, não soube precisar se o acidente ocorreu por não ter o motociclista visualizado o sinal indicando que o ônibus iria virar à esquerda ou se o motorista do coletivo realizou a conversão sem sinalizar (fl. 289).
Nesse cenário, considerando que “a prova colacionada nos autos não aponta com clareza quem foi o causador do acidente”, como salientado pelo juízo singular na sentença (fl. 193) entendo por bem manter o decisum, notadamente diante da responsabilidade objetiva do Estado que, justamente, independe de demonstração de culpa.
A seu turno, acerca do quantum indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve o arbitramento atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa dos ofendidos, entendo que a quantia de 100 (cem) salários mínimos fixada na sentença se mostra adequada ao caso, não carecendo de alteração.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, ratificando a sentença em sede de reexame.
Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição dos apelos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR